Tribunal: STF
Processo: HC 239754
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado mediante fraude. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Roberto de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC 617.016/PR (eventos 6 e 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base, pois “o d.Magistrado e os d.Desembargadores o fizeram mediante referência a circunstâncias elementares do delito”. Aponta excessiva a fração utilizada. Requer, em medida liminar, a expedição do contramandado de prisão até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ELEVADA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDOS DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Com efeito, a sentença de primeiro grau considerou como negativas duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e antecedentes. Diante de disso, o Juízo de piso fixou a pena-base do delito de furto qualificado em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. O Tribunal local, por sua vez, afastou os maus antecedentes, e redimensionou a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa. Desta feita, é evidente a ausência de ilegalidade. 



    III - Ademais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016. 



    IV - Mantido o quantum de pena, restam prejudicados os pedidos subsidiários de abrandamento de regime inicial e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 



    Agravo regimental desprovido.



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    O magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base, à seguinte fundamentação (evento 3, fls. 15-7): 



    “Primeira série de fatos –artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal. 



    1ª fase –Circunstâncias judiciais (Artigo 59 do Código Penal). 



     Culpabilidade: é o grau de reprovabilidade da conduta, nos crimes dolosos tem por fulcro a vontade reprovável, e nos culposos a maior ou menor violação do cuidado objetivo. 



     No caso ora examinado, a reprovabilidade mostra-se intensa. O esquema fraudulento articulado pelo réu era extremamente organizado, tendo o acusado comprado e instalado “chupa cabras” em terminais eletrônicos, não havendo sequer como mensurar a real quantia de dinheiro furtada enquanto perdurou a fraude. 



     Assim, acresço à pena 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa. 



     Antecedentes: antecedentes são os anteriores envolvimentos judiciais do acusado, devendo, no entanto, ser consideradas apenas as decisões com trânsito em julgado, observando-se, ainda, a não ocorrência de bis in idem relativamente à circunstância agravante da reincidência. 



     Da análise da certidão de antecedentes extraída do sistema Oráculo e anexada à sentença, verifica-se que o réu foi condenado definitivamente em 01 (uma) ação penal. 



     Assim, considerando que o sentenciado registra maus antecedentes, acresço à pena 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa.  



     Personalidade do agente e conduta social: refere-se ao comportamento do acusado em sociedade, no ambiente de trabalho e em família. 



     Os autos não fornecem elementos para aferir a personalidade e a conduta social do réu. 



     Motivos determinantes do crime: são representados pelos antecedentes psíquicos e as razões que desencadearam a conduta ilícita 



     A motivação é o lucro fácil a expensas do prejuízo alheio, inerente à espécie. 



     Circunstâncias do crime: são todos os dados que antecedem e/ou são concomitantes com a prática da conduta e que não fazem parte da estrutura do tipo penal. 



     Em que pese o furto ter sido cometido mediante fraude, como tal circunstância configura qualificadora, refletindo no patamar mínimo e máximo da pena a ser aplicada, deixo de valorar. 



     Consequências do crime: devem ser analisadas levando-se em conta o maior ou menor dano, ou perigo, causados pela conduta do agente. 



      In casu, as consequências foram os danos materiais sofridos pelo banco.



    Comportamento da vítima: verifica-se, por essa circunstância, se a vítima facilitou ou contribuiu para que o agente executasse a empreitada criminosa. No caso em exame, a vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito por parte do acusado, razão pela qual deixo de valorar essa circunstância. 



    Pena. 



    Assim, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal, fixo a pena base necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14(quatorze)dias-multa, cada um no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor ao tempo dos fatos, atendendo à situação financeira do réu.” 



    O Tribunal local, afastou os maus antecedentes e manteve as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista que (evento 2, fls. 15-7):



    “No caso em tela, conforme bem lançado pela Procuradoria, verifica-se que a valoração da pena se deu de forma escorreita, vez que fundamentada na engenhosidade do esquema criminoso perpetrado pelo Réu, que se valia de maquinas clandestinas, conhecidas como "chupa cabras", em caixas eletrônicos, para ludibriar terceiros inocentes. 



    Já com relação ao pedido de afastamento da valoração da pena-base de ambos os delitos em razão dos maus antecedentes, este merece provimento. 



    Isso porque, verifica-se que o juízo a quo aumentou as penas-bases dos delitos de furto qualificado e de uso de documento falso, apontando que o Réu possui maus antecedentes. 



    Ocorre que, analisando as informações extraídas do Oráculo (mov. 18.2), muito embora a longa ficha de anotações criminais, não há condenações a ensejar a reincidência, bem como, os fatos praticados pelo Apelante são posteriores ao narrado no caso em tela, não caracterizando assim, maus antecedentes e reincidência. 



    Ressalta-se que a ação penal n° 00004840-43.2012.8.16.0023, cujo transito em julgado se deu em data de 02/03/2017, pela prática de crime ocorrido em data de 22/04/2008, se trata de sentença declaratória de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 



    Assim sendo, necessária a readequação das penas. 



    2.1 Do delito de furto qualificado. 



    Primeira série de fatos - artigo 155, §4°, inciso II, do Código Penal 



    1° fase - Circunstâncias judiciais (Artigo 59 do Código Penal) 



    A pena base fixada na sentença foi de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ainda ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. 



    Ocorre que, conforme fundamentação supra, foi afastado acréscimo de 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa referente aos maus antecedentes, restando fixada a pena base em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada um no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor ao tempo dos fatos, atendendo à situação financeira do Réu. 



    2ª fase e 3 fases mantidas - sem qualquer alteração da pena base.



    Resta como pena definitivamente aplicada em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada um no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal, vigente na época dos fatos.”



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria fixada na instância antecedente, assinalou que “Pontue-se que a sentença de primeiro grau considerou como negativas duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e antecedentes. Diante de disso, o Juízo de piso fixou a pena-base do delito de furto qualificado em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. O Tribunal local, por sua vez, afastou os maus antecedentes, e redimensionou a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa. Desta feita, é evidente a ausência de ilegalidade. Ademais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016.”



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de furto qualificado foi fixada em 02 anos e 10 meses de reclusão, portanto, 10 meses acima do mínimo legal.



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma dos arts. 33 e 44, III, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator